Tribunal: TJMT
Processo: 1004094-55.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004094-55.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (APELANTE), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), AUGUSTO ELIPHAS LEVI DA COSTA NETO - CPF: 013.123.641-57 (APELADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO PAGA ANTECIPADAMENTE –

ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA DA FATURA –

NEGATIVAÇÃO EFETIVADA PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE REPASSE DO NUMERÁRIO E DE BAIXA NA FATURA LIQUIDADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INSCRIÇÃO RESTRITIVA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6 MIL – MANUTENÇÃO – MONTANTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO MÁXIMO LEGAL – MANUTENÇÃO - RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDOS. 1. A arguição de ilegitimidade passiva do banco emissor da fatura de cartão de crédito deduzida exclusivamente sob a frágil alegação de a negativação ter sido efetivada pela administradora do cartão não guarda pertinência com a lide, considerando que o imbróglio se refere à omissão quanto ao repasse e baixa na fatura de cartão de crédito liquidada pelo consumidor. 2. Comprovada a falha na prestação do serviço consistente na omissão quanto ao repasse e baixa nos registros da fatura liquidada pelo consumidor, respondem objetivamente as instituições financeiras pela falha que resultou na negativação do CPF do consumidor por fatura liquidada antes mesmo do vencimento. 3. Cuidando-se de negativação por débito inexistente, o dano moral é
in re ipsa.
4. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 5. Os juros de mora, cuidando-se de responsabilidade contratual, são devidos a partir da citação. 6. Nos termos do
§ 2º do art. 85 do CPC, a fixação dos honorários advocatícios devem ser fixados em observância ao
“grau de zelo do profissional” (I), ao
“lugar de prestação do serviço” (II), a
“natureza e a importância da causa” (III) e o
“trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (IV).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004094-55.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO ITAU S.A., e também por BRADESCO CARTÕES S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1004094-55.2018.8.11.0003), ajuizada contra os apelantes, e também contra ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A
-
CASAS PERNAMBUCANAS, por AUGUSTO ELIPHAS LEVI DA COSTA NETO, julgou o pedido procedente, primeiramente para declarar a inexistência da dívida, no valor de R$ 935,66, referente à fatura de cartão de crédito vencida em 25.01.2018, quitada no terminal eletrônico do Banco Itáu S.A.; depois, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, pois, na visão do MM. juiz, teria sido ilegal a inscrição restritiva do autor/apelado, já que o débito estava quitado; a sentença ratificou a decisão que antecipara os efeitos da tutela para ordenar o cancelamento da negativação (cf. Id. nº 85468074), e condenou os réus ao pagamento dde custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

O Banco Itaú S.A. sustenta que “
a controvérsia (...) gira em torno da suposta falha do Banco (Itaú S.A.) no repasse dos valores referentes ao pagamento de título emitido pelo corréu (Banco Bradesco Cartões S.A.) e destinada ao credor ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS, cuja empresa teria negativado o Apelado em decorrência disso”
(cf. Id. nº 85468077 – pág. 3), mas, segundo diz, não praticou qualquer ato ilícito, pois
“os pagamentos foram devidamente processados e repassados pela Instituição financeira Apelante em 17/01/2018 no valor de R$ 935,66”
(cf. Id. nº 85468077 – pág. 3), e neste caso a culpa pelo evento danoso é do corréu Banco Bradesco Cartões S.A., que não informou à credora Casas Pernambucanas S.A. do pagamento da dívida para que ela efetuasse a baixa da cobrança, e por isso, insiste, como não houve de sua parte qualquer falha na prestação do serviço que lhe competia prestar, não pode ser responsabilidade pelos danos supostamente sofridos pelo autor/apelado; critica, por outro lado, o valor indenizatório arbitrado, dizendo que montante viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pleiteando a redução do mesmo; combate, ainda, o termo inicial dos juros de mora, pedindo sejam
“computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação
” (cf. Id. nº 85468077 - pág. 7); por fim, discorda do percentual dos honorários advocatícios, alegando inobservância à regra do §2º do art. 85 do CPC, sobretudo porque a lide é de baixa complexidade, e, ademais, não deu causa ao ajuizamento da ação, não sendo cabível, portanto, sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Pede, assim, seja provido o recurso, para que, reformada a r. sentença, seja afastada a condenação que lhe foi imposta, ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório, bem como readequado o termo inicial dos juros de mora e reduzido o percentual dos honorários advocatícios.

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 85468080, o corréu Banco Bradesco Cartões S.A argui que é parte ilegítima para figurar no polo passivo processual, já que o fato daninho em questão, a saber, a negativação do autor/devedor, foi efetuada pela litisconsorte Casas Pernambucanas S.A.

No mérito, reafirma a tese da ilegitimidade, insistindo em que não praticou qualquer ato ilícito, porquanto a negativação foi efetivada pela corré Casas Pernambucanas S.A.; aduz que “
a parte apelada não acostou nos autos o comprovante de pagamento de quitação do contrato, (e) a simples juntada de um boleto do Banco Bradesco não é capaz de comprovar qualquer ato ilícito por parte do Banco
”, e por isso, segundo pensa, a negativação é legítima, de modo que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes (cf. Id. nº 85468080 – pág. 7); tacha de “
exagerado
” o valor indenizatório e pede seja reduzido o montante fixado, e diz que os juros de mora devem incidir somente a partir do arbitramento (cf. Id. nº 85468080 – pág. 10); conclui dizendo que já não é mais possível o cumprimento da decisão que antecipara os efeitos da tutela, para baixa da negativação, e, mais uma vez mais, destaca que não promoveu a anotação restritiva, razão pela qual não pode ser responsabilizado, pelo que pede seja provido o recurso, para, antes de mais nada, seja reconhecida a sua condição de parte ilegítima, com extinção do processo sem resolução do mérito em relação à sua pessoa, ou então, rejeitada essa proposição, que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, ou, na pior hipótese, que seja reduzido o valor indenizatório e que o termo inicial dos juros de mora seja fixado somente a partir do arbitramento.

O autor/apelado apresentou contrarrazões a ambos os recursos, com oferta de réplica pontual às teses recursais, e, ao final, pedido de desprovimento de ambos os recursos (cf. Id. nº 85468084/086).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou a presente ação declaratória contra os réus alegando que sendo titular “
do Cartão de Crédito de n. 5286.xxxx.xxxx7310
”, emitido pela ré Pernambucanas S.A. e administrado pelo corréu Banco Bradesco S.A., no dia 17.01.2018 efetuou o pagamento antecipado da fatura com vencimento em 25.01.2018, no valor de R$ 935,66, num terminal de autoatendimento do corréu
Banco Itaucard S.A.; sucedeu, porém, que, posteriormente, ao tentar efetuar compra com o cartão, o pagamento foi negado em razão de bloqueado, e, ao procurar a ré Pernambucanas S.A., foi informado que o bloqueio se dera por inadimplemento da fatura vencida em 25.01.2018.

O autor/apelado diz que procurou o Banco Bradesco S.A., emissor da fatura, sendo então informado que o pagamento já havia sido repassado à corré Pernambucanas S.A., e, quanto ao Banco Itaú S.A., este lhe forneceu uma carta dando conta do pagamento da fatura; todavia, além do impedimento de realizar uma compra no dia 23.05.2018, o seu nome foi inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela ré Pernambucanas S.A. no dia 31.03.2018, inscrição baseada no suposto inadimplemento da fatura com vencimento em 25.01.2018, no valor de R$ 935,66, daí ter ajuizado a presente ação para obter a declaração da inexistência do débito, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A r. sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Em face da ausência de questões instrumentais a serem enfrentadas neste feito, passo desde logo a análise do mérito da lide.

Neste diapasão, compulsando os autos, verifico que a controvérsia encetada na liça cinge-se a quitação da fatura mensal do cartão de crédito 5286********7310, no valor de R$935,66, com data de vencimento em 25/01/2018.

Destarte, alega o autor que referida fatura foi quitada em 17 de janeiro junto a um terminal eletrônico do terceiro requerido, conforme evidenciado no extrato juntado no id. 13527687.

Em detida análise dos autos, verifica-se que restou incontroversa a quitação da fatura, uma vez que os requeridos reconhecem a quitação, no entanto, divergem quanto a responsabilidade pela falha da prestação de serviço, referente a demora na compensação/repasse do valor, que gerou a negativação do requerente.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

(...)

Destarte, tendo em vista a falha na prestação de serviço e a solidariedade entre os requeridos, na inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (id. 13527707), em decorrência da fatura regularmente quitada (id. 13527687), a procedência do pedido autoral é medida que se impõe, na esteira do que tem recomendado a jurisprudência,
in verbis
:

(...)

Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que a parte requerida não logrou êxito em demonstrar a regularidade da cobrança e da correlata positivação cadastral (id. 13527707), mister se faz o acolhimento da pretensão autoral, até porque os elementos de convicção reunidos na contenda oferecem amparo a tese defendida na exordial

Neste diapasão, deve ser fixado o valor indenitário decorrente de tal
lesão imaterial”.

Restou comprovado nos autos a efetivação do pagamento antecipado, ocorrido no dia 17.01.2018, da fatura do cartão com vencimento em 25.01.2018, conforme mostra o comprovante vinculado ao Id. nº 85468005; a indevida inscrição do autor/apelado no banco de dados do SCPC se deu em virtude da falta de repasse do valor do pagamento à credora Pernambucanas, sendo que o pagamento foi realizado em um terminal de autoatendimento do Banco Itaú S.A.

O Código de Defesa do Consumidor em seus artigos
7º, parágrafo único, 14, 18, 25, §1º e 34,
estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, assim todos
são objetiva e solidariamente responsáveis por eventual defeito ou
vício
deles decorrentes.

No caso, indiscutivelmente, sendo o Banco Bradesco Cartões beneficiário de fatura que saiu do bolso do consumidor, nessa condição, tem, sim, legitimidade passiva para responder pelo pleito indenizatório.

Sem mais delongas, ao ofertar defesa nos autos o corréu Banco Bradesco Cartões S.A. não instruiu os autos com nenhum fiapo probatório que exclua sua responsabilidade pelo evento danoso; na realidade, o corréu Banco Bradesco Cartões S.A. nem mesmo negou sua responsabilidade pelo evento danoso quando da oferta de sua contestação nos autos, pois se limitou a alegar que o apelado “
não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco réu
” (cf. Id. nº 85468049), somente, agora, em sede recursal é que o Banco Bradesco Cartões inovou ao deduzir a tese de que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes e de que não é responsável pela astreinte fixada pelo julgador quando da decisão que antecipara os efeitos da tutela em 25.06.2018 (cf. Id. nº 85468008), daí porque não se conhece por constituir inovação recursal diante da dedução de teses inéditas.

No tocante à alegação do Banco Itaú S.A., recebedor da fatura em seu terminal de autotendimento, de que procedeu com o repasse do numerário ao Banco Bradesco Cartões S.A., ao ofertar defesa, o Banco Itaú instruiu os autos com a “Listagem de Título da Compensação – Cobrança Expedida”, referente ao dia 17.01.2018, mas ali há diversas sequência numéricas e detida análise desse documento não é possível identificar qualquer identificação de que algumas daquelas sequências numéricas se refere exatamente à fatura liquidada pelo apelado, não há sequer menção ao código de barras, e nem mesmo é possível extrair dali a data exata em que se deu o suposto repasse ao Banco/réu emitente da fatura (cf. Id. nº

85468053), sendo assim, o corréu Banco Itaú S.A. não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, restando configurada a falha na prestação do serviço justamente em razão da omissão quanto ao repasse do numerário recebido pelo Banco/apelante, daí porque a r. sentença não merecer qualquer reparo.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO. NÃO REPASSE DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DO JULGADO. 1. Narra o autor que, em 30/06/2014, realizou o pagamento de R$400,25 (quatrocentos reais e vinte e cinco centavos), referente ao boleto da parcela do financiamento de sua moto, através da internet por meio de sua conta corrente. Ocorre que, apesar do pagamento, o autor recebeu novas cobranças da financeira sobre o valor que já havia sido pago. 2. Imediatamente o Autor contatou a financeira (Banco Pan Americano) e inclusive enviou o comprovante de pagamento fornecido pelo Banco Itaú, mas a financeira informou que o valor nunca foi repassado. 3. Afirma, ainda que tentou solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito, e o nome do Autor acabou sendo negativado. 4. O banco réu, por sua vez, não conseguiu demonstrar nos autos os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. 5. Aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC. Responsabilidade civil objetiva. 6. Falha na prestação dos serviços configurada. Danos morais caracterizados in re ipsa, ou seja, decorrem da gravidade do ilícito em si. 7. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e levando em consideração as características do caso concreto, sem deixar de observar ainda o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral, aceita-se como condizente o valor de R$10.000 (dez mil reais).

Recurso ao qual se dá provimento. (TJRJ - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL – Recurso de Apelação Cível nº 0036195-26.2014.8.19.0054

- Rel. Des. WILSON DO NASCIMENTO REIS - Julgamento: 16/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - FATURA - PAGAMENTO REALIZADO - CONVÊNIO ENTRE CREDOR E BANCO - FALTA DE REPASSE - NEGATIVAÇÃO DE NOME - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - ARBITRAMENTO. A prestadora de serviço público é objetivamente responsável pelo serviço prestado de maneira defeituosa pelo banco conveniado, que deixou de repassar a ela a importância recebida pelo pagamento de fatura, não zelando e tomando as providências necessárias à verificação e baixa do pagamento feito a tempo e modo pelo consumidor. Tratando-se de indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros desabonadores de crédito, o dano moral é presumido. Ao fixar a indenização, por dano moral, o juiz deve estar atento aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, observando a extensão do dano, o grau da culpabilidade do ofensor, evitando aplicar valor irrisório, que não sirva como advertência, ou propiciar lucro fácil. Em se tratando de danos morais, os juros de mora são devidos a partir da data do provimento que estipula o valor correspondente, quando já é levada em conta a devida atualização, mesmo porque, até então, não havia base para incidência daqueles consectários. (TJMG - 13ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 1.0317.15.002840-3/001 – Rel; Des.
Newton Teixeira Carvalho
- Julgamento em 08/02/2018 – DJE em 23/02/2018)

EMENTA: CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE PARCELA JÁ QUITADA EM BANCO. ERRO NO REPASSE DE INFORMAÇÕES À RÉ QUE NÃO PODE SER OPOSTO AO CONSUMIDOR. APONTAMENTO INDEVIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PURO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Asseverou a autora ter enfrentado negativa de crédito por inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito referente à parcela já quitada. Postulou a baixa do apontamento, desconstituição do débito e indenização pelos danos morais suportados. A autora provou o pagamento das parcelas. A defesa da ré foi no sentido de que o pagamento discriminado na fl. 34, desencadeador da inscrição indevida, não foi processado como "pago" no seu sistema. A suposta falta de repasse das informações do banco para o estabelecimento réu não configura caso de isenção da responsabilidade, não se pode exigir do consumidor, que efetuou o pagamento, a presunção de que a quitação não tenha sido registrada. Perante o consumidor, pouco importa de quem foi o erro. Dessa forma, a indevida inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes enseja a reparação por dano moral puro, ou "in re ipsa". Inobstante a falha no repasse do pagamento, a autora pagou as parcelas com sucessivos atrasos, sendo o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, adequado e dentro dos parâmetros adotados por essa Segunda Turma Recursal em casos análogos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível Nº 71004983789 – Relª. MMª. Juíza de Direito
Vivian Cristina Angonese Spengler
- Julgado em 27.08.2014)

Em casos de inscrições restritivas indevidamente realizadas, o dano decorrer do próprio fato da inscrição ilícita (
in re ipsa
), sendo dispensável prova do efetivo sofrimento moral experimentando pelo suposto devedor, daí porque descabida, como já tem proclamada a jurisprudência dos tribunais brasileiros, e notadamente a do STJ.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra
in re ipsa
, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". 2. (...). 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre
in casu
. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – Segunda Turma - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/12/2017 - DJe 19/12/2017)

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2ª Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível nº 140.087/2014 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 18/03/2015 - DJE 30/03/2015).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes,

a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

Quanto ao valor da indenização, reputo que o montante atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; no caso, a negativação foi realizada em
31.03.2018
, no valor de R$ 935,66 (cf. Id. nº 85468006), sendo a ação ajuizada em 06.06.2018 (cf. Id. nº 85467999), e a baixa dessa negativação se deu em 09.08.2018 (cf. Id. nº 85468024), em cumprimento a decisão que antecipou os efeitos da tutela, proferida em 25.06.2018 (cf. Id. nº 85468008).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. (...). 6. Agravo regimental não provido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 286.444/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 06/08/2013 - DJe 16/08/2013)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL

CONFIGURADO – (...). Recurso conhecido e desprovido. (...). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação e observado o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, a situação sócio-econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o magistrado de piso, embora gozando de subjetivismo em relação ao assunto, arbitra danos dentro destes requisitos, não há o que modificar em grau recursal. (R$ 5.000,00). (...). (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 148937/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 09/12/2015 - DJE 14/12/2015)

No que concerne aos juros de mora, cuidando-se de responsabilidade contratual, esse encargo é devido a partir da citação, como há muito já pacificado pelo eg. STJ.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA SOBRE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ÁGUAS GUARIROBA S/A 1. Cabimento de complementação do julgado para sanar omissão no que tange às teses recursais relativas ao termo inicial do juros de mora e ao índice de correção monetária. 2. Em relação aos juros moratórios, o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento pacificado no STJ de que, em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso em tela, o termo inicial dos juros de mora, na condenação por dano moral, é a data da citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.537.487/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/2/2018; AgInt no AREsp 821.691/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28/9/2017; AgInt no AREsp 1.023.507/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/6/2017. 3. (...). (STJ – Segunda Turma - EDcl no REsp nº 1697168/MS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 01/12/2020- DJe 18/12/2020)

No tocante aos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, sopesadas as particularidades da lide, o tempo de tramitação da demanda, e atendo aos critérios do §2º do art. 85 do CPC, não vejo razão para redução do percentual fixado.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos.

Custas pelos réus/apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021